Tribunal: TJPA
Processo: 0800279-69.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800279-69.2023.8.14.0037

APELANTE: CARLISON DE FIGUEIREDO PIMENTA

APELADO: ELISANGELA PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CUSTAS MESMO APÓS INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DOCUMENTO ESSENCIAL. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por CARLISON DE FIGUEIREDO PIMENTA contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, por deserção, ante a ausência de juntada do relatório de custas, documento exigido pelo art. 9º, § 1º, e art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. Na origem, ação de reintegração de posse ajuizada por ELISANGELA PEREIRA DA SILVA, julgada procedente para rescindir contrato de compra e venda e reintegrar a autora na posse do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de juntada do relatório de custas, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, pode ser suprida pelo boleto bancário e pelo comprovante de pagamento, afastando a deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual (CPC, art. 1.007, § 4º) impõe a comprovação do preparo recursal no ato de interposição, admitindo intimação para recolhimento em dobro quando não comprovado inicialmente.

O Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 33) exige, para comprovação regular, a juntada do relatório de conta, do boleto bancário e do comprovante de pagamento.

A ausência de qualquer desses documentos, especialmente do relatório de conta, inviabiliza a aferição da suficiência e da vinculação do valor recolhido ao processo, caracterizando deserção.

A jurisprudência do STJ e do TJPA consolidou o entendimento de que a não apresentação do relatório de custas, mesmo com comprovante de pagamento e após intimação, acarreta deserção e impede o conhecimento do recurso.

O princípio da instrumentalidade das formas não afasta a exigência legal e regimental, por não se tratar de formalismo inútil, mas de requisito objetivo que assegura segurança jurídica e isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de juntada do relatório de custas, documento exigido por lei e regimento, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, acarreta a deserção do recurso, ainda que comprovado o pagamento por outros meios.

O princípio da instrumentalidade das formas não se aplica quando o ato omisso se refere a requisito legal indispensável à aferição da regularidade do preparo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, § 4º; CPC, art. 277; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC nº 00141758720168140061, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Privado, DJe 23/11/2022; STJ, REsp nº 1818661/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 23/05/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2164501/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 12/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno em Apelação Cível nº 0800279-69.2023.8.14.0037, em que é agravante CARLISON DE FIGUEIREDO PIMENTA e agravada ELISANGELA PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por CARLISON DE FIGUEIREDO PIMENTA contra decisão monocrática (Id 26049001) que, nos autos da Apelação Cível por ele manejada, não conheceu do recurso por deserção, ante a ausência de juntada do relatório de custas, documento imprescindível à comprovação do preparo, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

Na origem, trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por ELISANGELA PEREIRA DA SILVA, cuja sentença julgou procedente o pedido, declarando rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes e determinando a reintegração da posse do imóvel à autora, fixando honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa (R$ 30.422,12), além de conceder a gratuidade de justiça.

O agravante, em suas razões recursais (Id 26534709), sustenta que: (i) o pagamento das custas recursais foi realizado tempestivamente, com a juntada do boleto bancário e do comprovante de pagamento; (ii) a não apresentação do relatório de custas ocorreu por mero equívoco; (iii) a comprovação do pagamento poderia ser verificada pelos documentos já juntados; (iv) o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) deve prevalecer, de modo a afastar o rigor formal e permitir o processamento da apelação. Requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o julgamento do agravo pelo órgão colegiado.

Certidão expedida em 10/06/2025 (Id 27517997) atesta que não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à possibilidade de reconsiderar decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta pelo agravante, em razão da ausência de comprovação regular do preparo recursal, consubstanciada na não juntada do relatório de custas processuais, documento exigido pela legislação e pelo regimento interno desta Corte, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

O agravante afirma que o pagamento das custas foi realizado tempestivamente, juntando boleto bancário e comprovante de pagamento, sendo a ausência do relatório de custas mero equívoco, sanável à luz do princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC), porquanto os documentos já constantes dos autos permitiriam aferir a regularidade do preparo.

Todavia, a legislação de regência e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal não conferem respaldo à tese sustentada.

Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil:

“No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...)
§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas), em seus arts. 9º, § 1º, e 33, estabelece que a comprovação do pagamento das custas processuais se dá mediante a juntada do
relatório de conta do processo
, do boleto bancário e do respectivo comprovante de pagamento.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de qualquer desses documentos — especialmente o relatório de conta — inviabiliza o conhecimento do recurso por configurar deserção, ainda que o pagamento tenha sido efetivado, por se tratar de documento essencial à aferição da correção do valor recolhido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. DESERÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando o disposto no art. 9º, § 1º c/c art. 33 da Lei nº 8.328/2015, que trata do Regimento de Custas deste TJPA, a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento. 2. Ausente documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta, a comprovação do preparo recursal não foi satisfeita, o que importou na deserção do recurso de apelação. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJ-PA - AC: 00141758720168140061, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2022)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. QUESTÕES SUSCITADAS NO APELO QUE NÃO FORAM EXAMINADAS PELO TRIBUNAL LOCAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO STF. APELANTE QUE JUNTOU CÓPIA DO COMPROVANTE DE PREPARO REFERENTE AO PROCESSO CONEXO. JUNTADA POSTERIOR DO COMPROVANTE CORRETO, O QUAL DEMONSTROU QUE O RECOLHIMENTO DO VALOR OCORRERA QUASE DUAS HORAS APÓS O PROTOCOLO DO RECURSO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA APELANTE PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO VALOR, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE NÃO SUPRE A NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. O Tribunal de origem não conheceu do recurso de apelação, em razão da deserção reconhecida, razão pela qual não se manifestou acerca das matérias suscitadas no apelo. Logo, não há como conhecer do presente recurso especial em relação a essas questões, tendo em vista a falta de prequestionamento (Súmula 211/STJ). 2. Não cabe a esta Corte Superior analisar eventual violação do art. 5°, incisos LV e LVI, da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão recorrido teria afrontado os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 3. O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do respectivo preparo, que corresponde às custas judiciais e ao porte de remessa e de retorno, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da deserção (CPC/2015, art. 1.007). 4. Os §§ 2º e 4º do art. 1.007 do CPC/2015, no entanto, estabelecem que, caso o recorrente, no momento da interposição do recurso, não comprove o recolhimento do preparo ou efetue o pagamento de valor insuficiente, terá o direito de ser intimado, antes do reconhecimento da deserção, para recolher em dobro o respectivo valor ou para complementá-lo, a depender do caso. 5. Assim, o fato de a apelante ter juntado, espontaneamente, o comprovante do preparo recursal após a interposição da apelação, ainda que em valor insuficiente, não tem o condão de suprir a necessidade de intimação para regularização do vício, que constitui direito da parte, o qual não deve ficar submetido a juízo de discricionariedade do magistrado. 6. Com efeito, o juiz tem o dever de provocar a parte para a regularização do preparo - indicando, inclusive, qual o equívoco deverá ser sanado, em consonância com o princípio da cooperação (CPC, art. 6º) -, iniciativa processual que se tornou condição indispensável ao reconhecimento da deserção, sem a qual o escopo da lei, de possibilitar à parte a regularização do preparo recursal, não será atingido. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1818661 - PE (2019/0160090-0), RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ 23/05/2023)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“A ausência de comprovação do preparo recursal, por falta de juntada de documento indispensável, mesmo após intimação para regularização, acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso.” (AgInt no AREsp 2164501/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 12/04/2023).

No caso concreto, restou incontroverso que o agravante, embora intimado para regularizar o preparo recursal em dobro, não juntou o relatório de custas, documento imprescindível para a verificação da suficiência do valor recolhido. A mera apresentação do boleto bancário e do comprovante de pagamento não supre a exigência legal, pois não contém, de forma segura e oficial, a discriminação das custas devidas e a vinculação ao processo, finalidade específica do relatório de conta emitido pelo sistema do Tribunal.

O princípio da instrumentalidade das formas, invocado pelo agravante, não socorre à sua pretensão, pois a exigência não se trata de formalismo inútil, mas de requisito legal e regimental que garante a correta aferição do preparo, em observância à segurança jurídica e à isonomia entre os jurisdicionados.

Dessa forma, inexistindo cumprimento de pressuposto recursal objetivo e havendo expressa previsão legal e jurisprudencial sobre a matéria, não há como reformar a decisão monocrática que reconheceu a deserção da apelação.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 21/08/2025